Tribunal: TJPA
Processo: 0800374-39.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800374-39.2021.8.14.0015

APELANTE: LIDIANE DE LIMA SOUZA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO. EXTINÇÃO DO QUADRO SUPLEMENTAR PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 008/2014. AUSÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. REGULARIDADE NA PROGRESSÃO HORIZONTAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública efetiva do magistério municipal visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, cujo objeto era o restabelecimento de diferenças salariais decorrentes de suposta distinção entre quadros funcionais e da alegada omissão na aplicação da progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 026/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise consistem em saber:
(i) se a extinção do quadro suplementar pela Lei Complementar Municipal nº 008/2014 afasta o direito à diferença remuneratória de 2,2839% em relação ao quadro permanente;
(ii) se houve irregularidade no pagamento das progressões horizontais previstas no plano de carreira da educação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A diferença remuneratória entre os quadros funcional e suplementar foi extinta com a revogação do art. 64 da Lei nº 026/2012 e alteração do art. 5º pelo advento da Lei Complementar nº 008/2014, que unificou os quadros no regime do quadro permanente.

4. A extinção do quadro suplementar foi feita por meio de lei específica e em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo violação ao princípio da irredutibilidade salarial, tampouco ao direito adquirido, pois a servidora sempre integrou o quadro permanente.
5. A documentação constante dos autos evidencia que a progressão horizontal de 5% a cada cinco anos de efetivo exercício foi regularmente implementada, conforme os critérios legais do PCCR vigente.
6. Inexistem provas de redução remuneratória ou supressão de vantagens incorporadas, sendo legítima a estrutura remuneratória aplicada pelo Município após a reforma legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do quadro suplementar pela Lei Complementar Municipal nº 008/2014 afasta a pretensão de recebimento de diferença remuneratória entre quadros funcionais.

2.

A progressão horizontal prevista no PCCR do magistério municipal de Castanhal foi regularmente implementada pela Administração, não havendo parcelas salariais devidas à servidora
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0800374-39.2021.8.14.0015.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta por
LIDIANE DE LIMA SOUZA
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE RETROATIVO nº 0800374-39.2021.8.14.0015
, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE CASTANHAL,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em síntese, consta dos autos que a autora desde fevereiro de 2010 é servidora efetiva do município requerido, ocupante do cargo de professora.

Alegou que, nos termos do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de Castanhal (Lei nº 026/2012), teria direito, por integrar o Quadro Permanente, a um acréscimo salarial de 2,2839% sobre o vencimento-base, em relação aos professores do Quadro Suplementar, bem como à progressão horizontal prevista no referido plano.

No entanto, sustentou que, a partir do ano de 2017, a municipalidade deixou de observar tais direitos, passando a pagar apenas o piso nacional da categoria, sem o mencionado acréscimo e sem a correta progressão horizontal, situação que lhe teria causado prejuízo financeiro, sobretudo de natureza alimentar.

Diante disso, formulou pedido de tutela de urgência para que fosse determinado ao Município o restabelecimento imediato do pagamento da diferença salarial de 2,2839% e da progressão horizontal devida, acrescido do pagamento retroativo das diferenças, com reflexos nas demais verbas remuneratórias, inclusive décimo terceiro salário, férias e adicionais, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito totalmente improcedente, sob o fundamento de que a progressão horizontal de classes foi obedecida na forma estabelecida na lei.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a sentença desconsiderou provas que demonstrariam o descumprimento da legislação municipal pelo Município, que teria causado redução ilegal de sua remuneração, em violação ao princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF/88) e do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/88).

Argumenta que o enquadramento ao novo PCCR não poderia implicar qualquer diminuição remuneratória, e que a administração não pode, sob nenhuma hipótese, reduzir direitos básicos assegurados constitucionalmente.

Aduz, ainda, que a progressão horizontal deve ser reconhecida conforme os critérios legais, com acréscimos salariais sucessivos de 5% entre as classes de A até H, e que a sentença não observou corretamente os critérios do PCCR para garantir a devida valorização dos profissionais do magistério.

Requer a reforma da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento das diferenças decorrentes da progressão horizontal e das diferenças salariais entre os quadros, além das verbas de sucumbência.

Apresentadas Contrarrazões, o ente municipal defende a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

Argumenta que, com a edição da Lei Complementar Municipal nº 008/2014, foi extinto o Quadro Suplementar de Professores, razão pela qual não subsiste a alegada diferença salarial de 2,2839% entre os quadros, tampouco há fundamento jurídico para tal pretensão. Esclarece que a legislação posterior à Lei Municipal nº 026/2012 eliminou qualquer distinção entre os quadros funcional e suplementar, pois todos os professores passaram a ser enquadrados no Quadro Permanente, em conformidade com o Plano Nacional de Educação, o que afasta a base do pedido da autora.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso, haja vista que em suas razões recursais, a apelante limitou-se a reproduzir a argumentação lançada na petição inicial da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

De início, destaco que ao contrário do entendimento manifestado pelo
parquet,
entendo presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo.

O recurso foi interposto contra sentença proferida pelo juízo competente, dentro do prazo legal, e por parte legítima e devidamente representada por advogado. O apelo ataca os fundamentos da sentença recorrida, delimitando as razões de sua irresignação, o que satisfaz o princípio da dialeticidade.

Os demais pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, estão igualmente presentes, não havendo óbices processuais ao conhecimento do apelo.

Assim, inexistindo irregularidades formais ou vícios capazes de obstar o processamento do presente recurso, impõe-se o seu regular conhecimento, para análise do mérito recursal.

Pois bem. Cuida-se de apelação interposta por servidora municipal, ocupante do cargo de professora, visando a condenação do Município de Castanhal ao pagamento de diferenças salariais decorrentes, de um lado, da suposta existência de diferença remuneratória entre o Quadro Permanente e o Quadro Suplementar (percentual de 2,2839%) e, de outro, do alegado descumprimento da progressão horizontal estabelecida no PCCR do Magistério.

A controvérsia se assenta sobre dois pontos essenciais: (i) subsistência da diferença remuneratória entre quadros funcionais do magistério municipal após a Lei Complementar Municipal nº 008/2014; (ii) correta aplicação da progressão horizontal prevista na Lei nº 026/2012.

Constata-se que a Lei nº 026/2012, em seus anexos III e V, instituiu, de fato, diferenciação entre o quadro permanente e o quadro suplementar (em extinção) do magistério municipal, prevendo remuneração distinta em seus anexos.

No entanto, sobrevindo a Lei Complementar nº 008/2014, houve a supressão do art. 64 da Lei nº 026/2012, bem como alteração do art. 5º, de modo a restar estabelecida a seguinte redação:

"Art. 5º. A estrutura de cargos e carreira do Quadro de Pessoal da Rede Pública Municipal de Ensino de
Castanhal
é composta do Quadro Permanente dos Trabalhadores em Educação."

(Nova redação dada pela Lei Complementar nº 008/14)

Com a extinção do quadro suplementar e a unificação da estrutura de cargos, cessou-se o regime remuneratório diferenciado, inexistindo base legal, atualmente, para a manutenção da diferença de 2,2839% pleiteada pelo recorrente.

A remuneração da servidora, desde então, pauta-se exclusivamente pelo Anexo III da Lei nº 026/2012, que trata dos valores aplicáveis ao quadro permanente, situação inalterada durante todo o vínculo do recorrente com a Administração.

Ressalta-se que a alegação de ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial não encontra respaldo na hipótese dos autos, pois, verifica-se que atualmente inexiste diferença entre o quadro permanente e suplementar, tendo em vista a exclusão deste último do PCCR do Município e, mais importante, a parte autora sempre fez parte do quadro permanente do Município, de modo que sua remuneração se deu com base no Anexo III do PCCR, o que não foi alterado em momento algum.

No tocante à progressão funcional horizontal da Apelante, a partir da análise dos contracheques e demais documentos funcionais acostados nos autos, percebe-se que o Município de Castanhal procedeu regularmente ao pagamento das progressões previstas no plano de carreira, aplicando o acréscimo de 5% a cada cinco anos de efetivo exercício, tal como determinado na legislação local.

No mais, quanto à
progressão
funcional horizontal alegada pela apelante, que deveria incidir no percentual de 5% a cada cinco anos de efetivo serviço, verifica-se, nos contracheques juntados aos autos a regular incidência da parcela, que é intitulada “Gratificação Magistério - Lei 003/99”

Sendo assim, a progressão funcional horizontal foi devidamente implementada pelo Município de Castanhal, assim como inexiste diferença salarial a ser percebida pela recorrente.

A matéria encontra respaldo no próprio texto legal, especialmente quanto ao regime das carreiras públicas e da irredutibilidade, na medida em que a alteração legislativa se deu de modo regular, por meio de lei específica, sem atingir direitos adquiridos ou parcelas incorporadas em caráter definitivo, já que a vantagem perseguida era condicionada à existência do quadro suplementar, extinto por lei, como autorizado pelo ordenamento jurídico, com base no art. 5º da Lei nº 026/2012, que foi alterado pela Lei Complementar nº 008/14.

No que concerne à jurisprudência, destaco o entendimento sufragado no Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de manutenção de vantagens vinculadas a situações transitórias ou de natureza condicional:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VANTAGEM PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 e 284 DO STF. 1. A Corte de origem decidiu que a "LCE n. 58/2003 é norma de caráter geral, complementar à Constituição Estadual, que se supera a qualquer outra norma estadual de natureza ordinária, a exemplo da Lei Estadual n. 5.700/1993". Tal fundamento não foi devidamente impugnado nas razões do recurso ordinário, o que, por si só, mantém incólume o acórdão recorrido, atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. 2. No mais, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que "as vantagens pecuniárias de natureza propter laborem remuneram o servidor público em caráter precário e transitório e por isso não se incorporam a seus vencimentos nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção na aposentadoria, podendo ser reduzidas ou até mesmo suprimidas sem que se tenha violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos" ( RMS 37.941/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4/2/2013) . 3. Precedentes: AgInt no RMS 47.128/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3/4/2017; (AgRg no RMS 19.900/PI, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/4/2015, RMS 33 .045/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/5/2011, RMS 44.662/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1º/12/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 54368 PB 2017/0143200-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021)

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

"A previsão das alíneas a e b, do inciso II, do art. 25, da Lei Municipal nº 377/2010, é taxativa no tocante ao direito dos professores da rede municipal de Medicilândia, graduados e ocupantes de cargo de nível médio, e pós-graduados, ocupantes de cargo de nível superior, perceberem o adicional de titulação na ordem interpretativa da lei, deve ser dado cumprimento ao comando; [...] Quanto à revogação da Lei Municipal nº 377/2010 pela Lei Complementar Municipal nº 01/2015, com vigência a partir de sua edição (30/06/2015), e declaração expressa da revogação em tela, a medida tem amparo no § 1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, o que faz denotar a limitação temporal do direito amparado pela lei revogada ao tempo de sua vigência; [...] Na parte conhecida, recurso parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada."

(TJPA. 2019.01684589-40, 204.051, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 29/04/2019, Publicado em 23/05/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800992-81.2021.8.14.0015

RECORRENTE: MANOEL NONATO PINHEIRO DE SOUSA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR) DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA. DIFERENÇA SALARIAL ENTRE QUADRO PERMANENTE E QUADRO SUPLEMENTAR. EXTINÇÃO DO QUADRO SUPLEMENTAR PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 008/2014. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO DA DIFERENÇA DE 2,2839%. PROGRESSÃO HORIZONTAL. REGULARIDADE NO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor municipal do magistério em face de sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de diferença salarial de 2,2839% (em relação ao quadro suplementar) e de pagamento de progressões horizontais, ambos previstos no PCCR do Município de Castanhal (Lei nº 026/2012), com reflexos em demais verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao pagamento de diferença salarial de 2,2839% sobre o vencimento-base em virtude de distinção entre quadros do magistério; (ii) verificar se houve correto pagamento da progressão horizontal prevista no PCCR, a cada cinco anos de efetivo exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O quadro suplementar do magistério municipal foi extinto pela Lei Complementar nº 008/2014, que alterou o art. 5º da Lei nº 026/2012, passando a estrutura de cargos a ser composta apenas pelo quadro permanente, sem distinção remuneratória.

4. O direito à diferença salarial de 2,2839% era condicionado à existência do quadro suplementar, razão pela qual a sua extinção legítima, por lei, afasta a manutenção da vantagem, inexistindo violação ao princípio da irredutibilidade salarial, pois não houve redução de vencimento-base do quadro permanente.

5. A análise dos documentos comprova que as progressões horizontais foram regularmente implementadas pelo Município de Castanhal, com o acréscimo de 5% por quinquênio, conforme determina o PCCR, inexistindo qualquer supressão ou irregularidade no pagamento.

6. Não há direito adquirido a regime jurídico de remuneração transitório, conforme entendimento do STJ e desta Corte, especialmente em se tratando de vantagem de natureza propter laborem, precária e condicionada à vigência de norma revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor do magistério municipal de Castanhal não tem direito à diferença salarial de 2,2839% após a extinção do quadro suplementar pela Lei Complementar nº 008/2014.

2. A progressão horizontal prevista no PCCR local foi regularmente implementada e não há diferenças a serem reconhecidas.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800992-81.2021.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

Dessa forma, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),

data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/09/2025